Tribunal: STF
Processo: MI 7519
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Anderson Soares Bandeira de Melo em face do Presidente da República em razão de alegada ausência de norma regulamentadora que assegure a redução dos riscos inerentes ao trabalho da profissão de Físico Médico, “especialmente no que diz respeito [às] normas que reduzam os riscos inerentes à exposição à radiação ionizante” (e-doc. 1, fl. 2). 
O impetrante afirma que é empregado público lotado no Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA, em Maceió/AL), sob o regime da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), exercendo o cargo de Físico da área de Física Médica Radioterápica. 
Aduz que exerce suas atividades “em ambiente comprovadamente insalubre, exposto às fontes de radiação ionizante no setor de Medicina Nuclear e Radiologia, sem jornada de trabalho reduzida para minimizar os danos causados por tal exposição” (e-doc. 1, fl. 2). 
Alega que 

“A Lei 13.691/2018, publicada em 11/07/2018, que dispõe sobre o exercício da profissão de físico, resume-se a indicar o título de formação para o exercício da atividade e as atribuições do físico em geral. 
A referida lei não fixou salário base para categoria, não tratou da jornada de trabalho, nem fixou regras mínimas de saúde, higiene e segurança, inerentes ao trabalho desenvolvido por esses profissionais.” (e-doc. 1, fl. 4). 

Expõe que 

“Dentre as especialidades da profissão de físico está a de Físico Médico Radioterapeuta. 
Este profissional aplica princípios da física na medicina para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; é responsável pelo planejamento de tratamentos de radioterapia, garantindo a dosagem correta para destruir células cancerígenas com o mínimo de dano aos tecidos saudáveis; realiza o controle de qualidade e segurança de equipamentos de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética, tomografia e raios-X, entre outras atribuições. 
Para a realização de todas essas atribuições, o físico médico realiza o manejo diário das máquinas de radioterapia (Raio X), com exposição à radiação ionizante, que ao longo do tempo geram malefícios irreversíveis à saúde, a exemplo do câncer. 
Em que pese a gravidade da exposição à radiação ionizante na realização dessa atividade, não existe norma que assegure a redução dos riscos à saúde para este profissional.” (e-doc. 1, fl. 4). 

O impetrante acrescenta que, embora esteja exposto aos mesmos riscos do técnico em radiologia e ao servidor público que opera diretamente com Raios X e substâncias radioativas, apenas faz jus ao adicional de insalubridade de 40% (grau máximo), por força dos artigos 189 e 190 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Sustenta que 

“Não há justificativa para que apenas duas categorias se beneficiem com normas que visam redução do risco a exposição a radiação ionizante e os demais profissionais, na mesma condição, não. 
É importante lembrar que o Brasil é signatário da Convenção nº 115 da OIT/19601, que trata da proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes, cuja entrada em vigor, em relação ao Brasil, se deu em 5 de setembro de 1967. 
Assim, cabe ao Impetrado adotar medidas, editar leis e normas que reduzam o risco que a exposição à radiação ionizante causa a qualquer trabalhador exposto em função de sua profissão.” (e-doc. 1, fl. 7). 

Aduz que, em relação a profissão de físico médico - radioterapeuta, “há necessidade de regulamentação ampla da atividade, mas o aspecto mais urgente e que não se pode mais esperar é quanto às medidas de redução de riscos à saúde do trabalhador exposto diariamente às radiações ionizantes” (e-doc. 1, fl. 8).
Relata o impetrante que 

“já pleiteou a redução de jornada de trabalho perante a Justiça do Trabalho, sob processo n. 000302-46.2023.5.19.0009, tendo o TRT da 19ª Região entendido pela sua procedência, determinando que as mesmas garantias dispostas na Lei nº 1.234/1950, no art. 1º, I, do Decreto nº 81.834/78, no art. 7º, VI, da Constituição Federal de 1988, e no art. 14 da Lei nº 7.394/85, fossem asseguradas ao Impetrante, em face do inciso XXII, do art. 7° da CF/1988 (doc. 4).
(...)
Todavia, o TST reformou o Acórdão regional, pois entende não ser aplicável a Lei 1234/1950 ao empregado público, por ser celetista, enquanto a referida lei só pode ser aplicada ao servidor público, deixando de analisar a aplicação do art. 14 da Lei nº 7.394/85 ao caso” (e-doc. 1, fl. 9-12).
Nessa linha, alega que 

 “diante da ausência de legislação específica para o físico médico, e do entendimento do TST, resta claro que o direito do Impetrante em ter reduzido os riscos à saúde inerentes a exposição por radiação ionizante (inciso XXII, art. 7° da CF) está completamente prejudicado e põe em risco a integridade física do trabalhador ao longo prazo.” (e-doc. 1, fl. 8). 

Defende ser evidente “a estreita relação entre as atribuições do físico médico e aquelas desempenhadas pelos demais profissionais da área de radiologia, especialmente no que concerne à operação e manipulação de equipamentos emissores de radiação ionizante”, de modo que, segundo entende, seria possível “a aplicação analógica da legislação pertinente aos profissionais da área de radiologia às funções exercidas pelo físico médico” (e-doc. 1, fl. 16).
Ao final, o impetrante requer a procedência da ação mandamental, para 

“declarar a ocorrência de omissão legislativa decorrente da ausência de lei ordinária que assegure a redução de riscos à saúde, por norma de saúde, higiene e segurança, nos termos do inciso XXII, do art. 7° da Constituição Federal, ao físico médico radioterapeuta, suprindo-se o evidente vazio normativo com o art. 14, da Lei 7.394/1985, o art. 30, do Decreto n. 92.790/1986, o art. 1° da Lei nº 1.234/1950 e o art. 1° e seu parágrafo único, do Decreto n° 81.384/1978, a concedendo ao Impetrante jornada de trabalho de 24 horas semanais e férias de 20 dias consecutivos a cada semestre trabalhado, sem redução salarial.” (e-doc. 1, fl. 21). 

Mediante despacho de  11/12/2025 (e-doc. 12), solicitei informações à autoridade impetrada e determinei a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para eventual ingresso no feito, bem como determinei a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.
A autoridade impetrada prestou informações, sintetizadas na seguinte ementa (e-doc. 19):

“MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CARGO DE “FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA” PARA OS FINS DO ART. 7º, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS E CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (LEI Nº 7.394/1985 E DECRETO Nº 92.790/1986) E AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPERAM COM RAIOS X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS (LEI Nº 1.234/1950 E DECRETO Nº 81.384/1978). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MÉRITO, DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VASTA REGULAMENTAÇÃO RELATIVA À REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO, POR MEIO DE NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7.394/1985 E DECRETO Nº 92.790/1986, BEM COMO DA LEI Nº 1.234/1950 E DECRETO Nº 81.384/1978. SITUAÇÕES E RISCOS DISTINTOS DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE E INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGRAS DE REGIME JURÍDICO DIVERSO DAQUELE EM QUE ENQUADRADO O IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”

A d. Procuradoria-Geral da República emitiu opinativo, assim ementado (e-doc.22): 

“Mandado de Injunção. Omissão Legislativa. Art. 7º, XXII, da Constituição. Redução de riscos à saúde, higiene e segurança a físico médico radioterapeuta. Exposição diária à radiação ionizante. Inexistência de norma constitucional pendente de regulamentação. Parecer por que a ordem seja denegada.”

É o relatório. Decido.
O mandado de injunção, previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que “torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”
É imprescindível ao exame do writ injuncional a presença de dois pressupostos sucessivos: (i) a verificação da omissão legislativa e a (ii) efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão de eventual vácuo normativo. 
Conforme relatado, o impetrante busca o reconhecimento de omissão legislativa quanto à regulamentação do direito constitucional preconizado no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal (“XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”), em razão de alegada ausência de norma que lhe assegure a redução dos riscos inerentes ao trabalho da profissão de Físico médico radioterapeuta. 
Contudo, in casu, existe disciplina normativa relativa à redução dos riscos inerentes à profissão exercida pelo impetrante, conforme se extrai das informações encaminhadas pela autoridade ora impetrada:  

“(...) há um abrangente conjunto normativo que trata da proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação, estando integrados nesse contexto normas do Ministério do Trabalho e Emprego, Anvisa, Comissão Nacional de Energia Nuclear, além de regramentos internos da EBSERH, conforme bem especificado no Ofício SEI nº 1/2026/DJGO/SCONF/CONJUR/PRES-EBSERH, a saber: 
‘8. No que diz respeito à proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante, incluindo os ocupantes do cargo de Físico - Física Médica - Radioterapia, observa-se a existência de um amplo e integrado arcabouço normativo de natureza constitucional, legal, infralegal e técnico-regulatória, aplicável de forma geral aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o qual assegura a proteção à saúde, a integridade física e a segurança no ambiente laboral. 9. Esse conjunto normativo abrange, dentre outros, os direitos fundamentais à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da Constituição Federal), as disposições gerais de saúde e segurança do trabalho previstas na CLT (arts. 154 a 201), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-01 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), a NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual), a NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO), a NR-09 (avaliação e controle da exposição a agentes físicos), a NR-15 (atividades e operações insalubres) e a NR-16 (atividades e operações perigosas), bem como a legislação sanitária e as normas técnicas específicas de radioproteção. 10. Soma-se a esse arcabouço a regulamentação técnica emanada da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, especialmente a Norma CNEN NN 3.01 – Requisitos Básicos de Radioproteção e Segurança Radiológica, de observância obrigatória pelas instalações de radioterapia, além das diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA aplicáveis aos serviços de saúde que utilizam radiações ionizantes. 11. No âmbito da Ebserh, tais normas gerais são operacionalizadas e complementadas por programas específicos de gestão e controle, a exemplo do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, do Programa de Proteção Radiológica em Radioterapia – PPR e dos normativos internos da empresa, os quais asseguram a adoção de medidas técnicas, administrativas e de monitoramento contínuo da exposição ocupacional, em conformidade com os parâmetros legais e técnicos vigentes, conforme a seguir detalhado: 11.1 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR): O PGR, instituído nos termos da NR-01, contempla a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais existentes nos ambientes de radioterapia, incluindo expressamente os riscos físicos decorrentes da exposição a radiações ionizantes. No contexto do cargo de Físico – Física Médica – Radioterapia, o PGR:
(...)’
Percebe-se, pois, que o regramento existente atende tanto ao disposto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, como às determinações da Convenção nº 115 da OIT, a qual, apesar de reforçar a lógica da proteção e minimização da exposição, o faz mediante a imposição de deveres de controle, limitação de doses e medidas de proteção, não prevendo a redução da jornada como medida necessária.” (e-doc. 19, fl. 04-05). 

No mesmo sentido, consignou o d. Procurador-Geral da República em seu parecer, in verbis:

“Não há (...) direito constitucional carente de regulamentação. A disciplina das normas de segurança e medicina do trabalho prevista nos arts. 154 a 201 da CLT é complementada pelas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, em destaque, a NR-15 da Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que assegura o recebimento de adicional de insalubridade no patamar máximo vigente pela exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como a radiação, além de definir os limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos.” (e-doc. 22, fl. 05). 

Aliás, registre-se que o próprio impetrante admite, na petição inicial, que recebe o adicional de insalubridade de 40% (grau máximo), por força dos artigos 189 e 190 da CLT (e-doc. 1, fls. 03, 07 e 08). 
Assim, havendo norma incidente sobre a situação concreta do ora impetrante (empregado público celetista), num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito previsto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição – em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos que operam máquinas de raio-X, submetidos à legislação própria (Lei nº 1.234/1950 e Decreto nº 81.384/1979) – carece de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão legislativa a ser sanada.
Ressalte-se, ademais, que esta Corte já decidiu ser incabível a utilização do mandado de injunção com o objetivo de veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor. Vide:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas ‘regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MI nº 7.310-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/09/20 - grifei).

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI. I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. II.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido” (MI nº 600-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9/5/03 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO, IMPETRADO POR EX-OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO, PARA QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 142, § 3º, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 18, DE 1998. 1. Como demonstraram as informações presidenciais e o parecer da Procuradoria-Geral da República, a Constituição Federal não outorga aos impetrantes, Oficiais Temporários da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, os direitos, que sustentam, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora, a ser elaborada pela Presidência da República ou por sua iniciativa. 2. A legislação, que lhes diz respeito, existe, está em vigor. E se lhes parece injusta ou inconstitucional, não é o Mandado de Injunção o instrumento adequado à obtenção de tratamento mais justo, nem pode ter por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. 3. Mandado de Injunção não conhecido, por impossibilidade jurídica do pedido” (MI nº 582/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydnei Sanches, DJ de 28/2/03 - grifei).

 Forçoso reconhecer, desse modo, que o presente writ revela-se inviável.  
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de injunção.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente